Tribunal: STF
Processo: HC 195362
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 630.751/SC, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes, presos preventivamente, foram condenados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/06 (1.389 kg de maconha). 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese que, “para além de encontrar-se submetido a decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, no que lastreado em fundamentação genérica e abstrata, a revisão do decreto preventivo foi realizada há mais de 90 dias, sem que novamente analisada a necessidade da manutenção de sua constrição, o que torna a prisão cautelar ilegal, a teor do que previsto o parágrafo único do art. 316, incluído no Código de Processo Penal através da Lei nº 13.964/2019”. Ressalta que “os pacientes se encontram recolhidos, a esta altura, há mais 3 anos, sem que selada a culpa, em evidente antecipação de pena”.
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar o relaxamento da prisão preventiva imposta em desfavor de Renato de Freitas Filho e Paulo Roberto dos Santos Pires e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, no julgamento do referendo à medida cautelar concedida nos autos da SL 1.395/DF, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal, na Sessão de 15.10.2020, decidiu que eventual inobservância do prazo de 90 dias, contido no art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva.
    8. Ademais, observo que as instâncias de origem estão, em linha de princípio, alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada (doc. 4, p. 192):
    “A Corte de origem reavaliou a necessidade de manutenção da prisão imposta aos pacientes, consoante os fundamentos a seguir (fls. 398-399, destaquei): 
    [...] Na hipótese, os apelantes foram presos em flagrante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e, em sua posse, apreendida 1.389 quilos de maconha, conforme já mencionado no corpo deste acórdão. A manutenção da segregação, portanto, se mostra efetivamente necessária para a garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade da conduta praticada pelos acusados que, de forma conjunta, atuavam no narcotráfico em grande escala. 
    Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, evidenciam o periculum libertatis, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, além de inviabilizar a substituição da prisão por medidas diversas.
    Destaca-se, ainda, o entendimento desta Corte Superior sobre ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator